Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707910-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator